Tribunal: TJSP
Processo: 1031681-11.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando omissão quanto à incidência do CDC e da inversão do ônus da prova à questão posta em juízo pela embargante; omissão quanto à nulidade de termo aditivo contratual.
Cabimento.
Incidência dos ditames consumeristas e da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Mantido o julgado, decidido de acordo com súmulas desta Corte e do repetitivo do Eg. STJ.
Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando omissão quanto à incidência do CDC e da inversão do ônus da prova à questão posta em juízo pela embargante; omissão quanto à nulidade de termo aditivo contratual.
Cabimento.
Incidência dos ditames consumeristas e da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Mantido o julgado, decidido de acordo com súmulas desta Corte e do repetitivo do Eg. STJ.
Não obstante o acórdão embargado ter sido omisso sobre pedido de declaração de nulidade de termo aditivo contratual, não se vislumbra hipótese para reconhecer a nulidade, que se dá nos casos de vício do negócio jurídico, o que não se vislumbra.
Embargos acolhidos para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031681-11.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DELÚCIA PEREIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e HORTO DO IPÊ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031681-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 37908 DJL
2
VOTO No: 37908
EDEC.No: 1031681-11.2013.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Delúcia Pereira Silva
EBDO.: Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda e outro
DJL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando omissão quanto à
incidência do CDC e da inversão do ônus da prova à questão posta
em juízo pela embargante; omissão quanto à nulidade de termo
aditivo contratual.
Cabimento.
Incidência dos ditames consumeristas e da inversão do ônus da
prova prevista no CDC. Mantido o julgado, decidido de acordo
com súmulas desta Corte e do repetitivo do Eg. STJ.
Não obstante o acórdão embargado ter sido omisso sobre pedido
de declaração de nulidade de termo aditivo contratual, não se
vislumbra hipótese para reconhecer a nulidade, que se dá nos casos
de vício do negócio jurídico, o que não se vislumbra.
Embargos acolhidos para sanar omissão, mas sem efeitos
modificativos.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
254/261, apontando omissão quanto à incidência do CDC e da inversão do ônus
da prova à questão posta em juízo pela embargante; omissão quanto à nulidade
de termo aditivo contratual.
É o relatório.
De fato, o acórdão não dispôs a respeito das questões
suscitadas nestes embargos.
Em que pese se reconheça a incidência dos ditames
consumeristas à relação entre os litigantes, assim como, por consequência, a
inversão do ônus da prova prevista no CDC, tal fato em nada altera o que foi
decidido pelo acórdão impugnado, pois prolatado de acordo com súmulas desta
Corte (f. 257/258), repetitivo decidido pelo STJ (f. 258), além de jurisprudência do
próprio Tribunal Superior (f. 259).
Não obstante o acórdão embargado ter sido omisso sobre
pedido de declaração de nulidade de termo aditivo contratual, não se vislumbra
hipótese para reconhecer a nulidade, que se dá nos casos de vício do negócio
jurídico, o que não se vislumbra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031681-11.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 37908 DJL
3
Tanto é assim que a autora embargante, ao deduzir a sua
pretensão na peça preambular (f. 09), sustenta que o fundamento do pedido de
declaração de nulidade não é necessariamente o vício presumido do
consentimento.
Para que se declare a nulidade de um negócio jurídico
necessária a prova do vício, o que não ocorre, no caso.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos.
JAMES SIANO
Relator